Tribunal: TJMT
Processo: 0005191-07.2018.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005191-07.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[H FERREIRA DO CARMO - ME - CNPJ: 00.874.867/0001-76 (APELANTE), PEDRO AUGUSTO SANTOS DE SOUZA - CPF: 041.652.661-67 (ADVOGADO), GENILDA DA SILVA GOMES - CPF: 000.601.881-54 (ADVOGADO), HILDESON FERREIRA DO CARMO - CPF: 181.061.451-15 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), RAIFA RIBEIRO HAMIDA DO CARMO - CPF: 793.915.831-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SAID HAMIDA CARVALHO - CPF: 329.240.971-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SUHAILA ABDER RAHIM MOHAMMD - CPF: 931.952.491-20 (TERCEIRO INTERESSADO), HILDESON FERREIRA DO CARMO - CPF: 181.061.451-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAR PROVA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO – CARACTERIZADA - PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA – COBRANÇA LEGAL – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Se houve intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir e não tendo havido manifestação da parte apelante requerendo a produção de prova pericial, não há que se falar em cerceamento de defesa.

É legítima a cobrança de comissão de permanência quando é o único fator de incidência no caso de inadimplência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pela
H. FERREIRA DO CARMO LTDA-ME e HILDESON FERREIRA DO CARMO
,
em face sentença da proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT,
autos no 0005191-07.2018.8.11.0004 - EMBARGOS À EXECUÇÃO
, opostos por
H. FERREIRA DO CARMO LTDA-ME e HILDESON FERREIRA DO CARMO
e outro, julgou improcedentes os Embargos à Execução, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condenou, ainda, a embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, suspensa a exigibilidade nos termos da concessão da gratuidade da justiça que faz jus a parte recorrente.

Os apelantes alegam cerceamento de defesa, em sede de preliminar, e, no mérito, excesso de execução.

Requerem o provimento do recurso de apelação, para declarar a nulidade da sentença prolatada em primeiro grau, determinado o juízo
a quo
que outra seja prolatada, observando as devidas intimações e produção de provas requeridas nos autos, para devida comprovação do excesso da execução.

A parte recorrida, intimada, apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento da via recursal (118113956 - Pág. 1/2).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Os recorrentes argumentam, em sede de preliminar, cerceamento de defesa, com condão de anular o ato judicioso guerreado.

Aduzem que o julgador de piso cerceou seu direito de produzir as provas almejadas, no caso, pericial.

Extrai do caderno processual ter o Julgador singular franqueado às partes especificar a produção de outras provas, nos termos da decisão constante do id. 118111144 - Pág. 3; no entanto, a parte recorrente, intimada, quedou-se inerte, cf. id. 118111144 - Pág. 30.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

EMENTA: PROCESSO CIVIL - AÇÃO DE COBRANÇA- ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. Se houve intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir e não tendo havido manifestação da parte apelante requerendo a produção de prova pericial, não há que se falar em cerceamento de defesa. (TJMG - Apelação Cível 1.0702.14.061685-6/001, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/03/2018, publicação da súmula em 23/03/2018)

Importante salientar, ainda, que compete ao Julgador, como destinatário da prova, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligencias inúteis ou meramente protelatórias, nos moldes do art. 370 do CPC.

Portanto, não há falar em cerceamento de defesa.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

Como já mencionado,

trata-se de recurso de apelação cível, interposto pela
H. FERREIRA DO CARMO LTDA-ME e HILDESON FERREIRA DO CARMO
,
em face sentença da proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT,
autos no 0005191-07.2018.8.11.0004 - EMBARGOS À EXECUÇÃO
, opostos por
H. FERREIRA DO CARMO LTDA-ME e HILDESON FERREIRA DO CARMO
e outro, julgou improcedentes os Embargos à Execução, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condenou, ainda, a embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, suspensa a exigibilidade nos termos da concessão da gratuidade da justiça que faz jus a parte recorrente.

Os Apelantes se insurgem contra r. sentença que julgou improcedente os embargos à execução opostos, e busca a nulidade de cláusulas contratuais.

A r. sentença julgou improcedente os embargos à execução opostos, constando o seguinte dispositivo:

“(...)
Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os Embargos à Execução
, com resolução do mérito,
nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3o do CPC.. (...)” (ID. 118111149 - Pág. 5).

A lide advém
da “Cédula de Crédito Bancário no

492.101.777”, consoante documentos colacionados nos autos no 0018311-54.2017.8.11.0004 da ação de execução de título extrajudicial, em apenso,
com taxas de juros mensal de 2,69% e taxa efetiva anual de 37,51 a.a.

A irresignação da parte recorrente se dá em razão do excesso da execução, notadamente no período de inadimplência.

Sem razão a recorrente.

Digo isso porque o contrato celebrado entre as partes está de acordo com a Legislação de regência.

No período de anormalidade contratual, restou estabelecido tão somente a incidência de comissão de permanência, sendo esta uma taxa cobrada pelo atraso no pagamento do empréstimo ou financiamento. Então, só pode ser aplicada no momento em que o devedor está em inadimplência, ou seja, em atraso com as suas obrigações do contrato. Senão vejamos:

“INADIMPLEMENTO – Em caso de descumprimento de qualquer obrigação legal ou convencional, ou em caso de vencimento antecipado da obrigação, em substituição aos encargos de normalidade pactuados, sobre os valores inadimplidos, a partir dos seus respectivos vencimentos incidirá comissão de permanência à taxa de mercado do dia de pagamento” (id. 56637050 - Pág. 57/58 – autos no 0018311-54.2017.8.11.0004 da ação de execução de título extrajudicial em apenso).

Nota-se, que o período de normalidade do contrato quanto o período de anormalidade (inadimplemento) estão corretas as incidências das taxas.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO/FINANCIAMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INOVAÇÃO DE PEDIDO NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.

1. Em sede recursal, não é admissível inovação da causa de pedir e do pedido, em razão da existência de vedação legal expressa (art. 264 do CPC/73). Apelação não conhecida nessa parte.

2. Desnecessária a prova pericial, pois as questões tratadas nos autos constituem matéria de direito, a teor do artigo 330, do Código de Processo Civil de 1973, bem como não lhe cabe municiar as partes de provas, sob pena de violação dos princípios da isonomia e imparcialidade.

3. É legítima a capitalização mensal da comissão de permanência.

4. Apelação, conhecida em parte, a que se nega provimento”. (TRF – 3a Região, APELAÇÃO CÍVEL No 0006069-95.2010.4.03.6105/SP, Relator: Desembargador Federal MAURICIO KATO, Quinta Turma , data do julgamento: 25 de outubro de 2017, Publicado em 08/11/2017).

Como visto, não há falar em abusividade das cláusulas contratuais, devendo manter os termos da execução.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022